Tribunal: TJBA
Processo: 8088556-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088556-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENIZE RAMOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIO LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICO-CONTÁBIL. INDISPENSABILIDADE DE PROVA PERICIAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em julgamento antecipado da lide, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegada falha na gestão de conta individual vinculada ao Fundo PIS/PASEP, consistente em não aplicação dos índices legais de correção monetária e juros e em suposta ocorrência de saques indevidos no saldo do participante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação que versa sobre a correta aplicação de índices de atualização monetária e juros em conta vinculada ao PASEP, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme entendimento do STJ (Tema 1.150), que reconhece a legitimidade das instituições financeiras para responder por falhas na gestão das contas do PASEP.

5. Rejeita-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual, pois a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço bancário, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo.

6. A análise da prescrição demanda dilação probatória, especialmente prova pericial, para identificação de eventuais saques e definição do termo inicial do prazo prescricional, afastando a aplicação imediata do Tema 1.300/STJ.

7. A matéria relativa à correta gestão de contas individuais do Fundo PIS/PASEP envolve alta complexidade técnico-contábil, abrangendo a verificação de índices de correção monetária ao longo de décadas, conversões de moeda decorrentes de planos econômicos e rendimentos anuais creditados conforme a legislação de regência.

8. A ausência de instrução probatória adequada compromete a formação do convencimento judicial e caracteriza cerceamento de defesa, impondo anulação, de ofício, da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Impugnação à gratuidade judiciária e preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.

Sentença anulada, de ofício, com determinação do retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular instrução probatória. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento: “1
.

A apuração de irregularidades em contas vinculadas ao PASEP exige prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria.” “
2
. O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial indispensável, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156 e 370.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/BA, Apelação nº 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, p. 20.10.2021;

TJ/BA, Apelação nº 8019010-75.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, p. 24.07.2024;

TJ/BA, Apelação nº 8001030-55.2022.8.05.0063, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, p. 03.12.2025;

TJ/BA, Apelação nº 8080525-72.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, DJEN 12.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8088556-23.2020.8.05.0001
, oriundo do Juízo da
4
ª Vara Cível e Comercial de Salvador, sendo Apelante
DENIZE RAMOS DE CARVALHO

e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a impugnação à gratuidade judiciária, preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual e
ANULAR
, de ofício, a sentença, bem como
JULGAR PREJUDICADO o Apelo
, nos termos do voto da Relatora.

S
alvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora